Tribunal: TJES
Processo: 5002935-26.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002935-26.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: FAGNER RIBEIRO SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5002935-26.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: FAGNER RIBEIRO SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO
EM
EXECUÇÃO CRIMINAL.
REGIME ABERTO.
NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS.

REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
IM
P
ROVIDO
.

1.
O regime aberto é pautado no senso de responsabilidade e autodisciplina, conforme art. 36 do Código Penal. Ainda nesse artigo, no §2º, o legislador pátrio definiu que o condenado será transferido do regime aberto caso frustre os fins da execução. Dessa forma, a partir do momento em que o reeducando, estando ciente das condições impostas a ele, não se apresenta em juízo, resta clara a frustração da execução.

2
.
Recurso
c
onhecido e
im
provido
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5002935-26.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: FAGNER RIBEIRO SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Agravo em Execução
Penal
interposto por
FAGNER RIBEIRO SILV
A
,

contra
a
decisão
,
oriunda
da
9
ª
Vara
Criminal de Vitória
, que regrediu o regime de cumprimento de pena para o
semiabert
o.

Em suas razões recursais
,
aduz
o agravante
que
a decisão guerreada deve ser reformada, a fim de que seja
restabelecido
o regime aberto
.

Revendo o feito, observo que

o Juízo da Execução regrediu cautelarmente
o apenado
para o regime
semiaberto
, tendo em vista
o seu não comparecimento regular em juízo
após concessão da progressão para o regime aberto.

O Magistrado da Execução deixou de acolher as justificativas do reeducando
sob o argumento de que o mesmo
“sequer fez prova, minimamente, do alegado”
e ainda,
“porque o regime aberto é pautado no senso de autodisciplina e responsabilidade”,
levando em consideração ainda, o fato de que Fagner
“não comparece com regularidade às apresentações bimestrais, sendo homologadas três faltas graves em razão das ausências em juízo”
.

Assim, considerando que a conduta perpetrada pelo agravante constitui falta grave, nos termos do art. 50, inciso V, da Lei nº 7.210/1984, e em razão do disposto no art. 118, inciso I, do mesmo diploma legal, o Juízo a quo determinou a expedição de mandado de prisão e a consequente regressão cautelar do reeducando para o regime semiaberto.

Embora não desconheça os fundamentos suscitados pela d
outa
defesa, é pacífica a possibilidade de regressão cautelar do apenado nos casos em que houver o cometimento de falta grave.

Lembro, de pronto que
existe previsão legal
para a regressão do regime inicial
imposto
na
sentença condenatória.
É o que se extrai d
o artigo 50, V, c/c 118, I, da Lei de Execuções Penais:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

....................

V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
.

Considerando que o descumprimento das condições impostas em regime aberto configura falta grave, é de rigor a transferência para qualquer dos regimes mais gravosos.

Sobre o tema, destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“
(...) Se o apenado descumpre as condições do regime aberto ou não comparece para dar cumprimento às condições impostas, não há falar em extinção da pena pelo cumprimento da pena remanescente, o qual sequer se inicia efetivamente em tais casos. Precedente do STJ. (HC 380.077/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe06/11/2017). 3. No caso, o paciente descumpriu uma das condições que lhe foi imposta para cumprimento no regime aberto, qual seja, o comparecimento trimestral, tendo ficado foragido desde 30/6/2016 até 23/5/2017, dia em que foi preso em flagrante. Dessa forma, não só cometeu falta grave (art. 50, V, LEP), como também crime, tendo frustrado, assim, por duas vezes, os fins da execução, demonstrando que a autodisciplina e a responsabilidade exigidas no regime aberto não foram atendidas pelo paciente, como mencionou o Tribunal coator. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 482.915/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em11/06/2019, DJe 27/06/2019)”.

N
o caso em análise, o agravante
obteve progressão para o regime aberto, todavia não compareceu em Juízo para cumprir as condições impostas para o efetivo cumprimento da pena.

O comparecimento em Juízo permite que se possa exercer a contento a fiscalização das atividades do progredido, o acompanhamento de sua evolução e ajuste ao meio social em que se encontra, o que não foi o caso do agravante que
deixou de
se apresent
ar
em juízo.

Importante salientar que foi oportunizada a permanência de Fagner no regime aberto. Contudo, o agravante não aproveitou a oportunidade, ausentando-se em outras duas ocasiões, cujas justificativas não foram acolhidas pelo juízo da execução, em razão da ausência de comprovação documental que pudesse justificar suas condutas.

Ressalto que o
regime aberto é pautado no senso de responsabilidade e autodisciplina, conforme
prevê o
art
igo
36 do Código Penal. Ainda nesse artigo,
em seu
§2º, o legislador pátrio definiu que o condenado será transferido do regime aberto caso frustre os fins da execução.

Dessa forma, a partir do momento em que o reeducando, estando ciente das condições impostas a ele, não se apresenta em juízo, resta clara a frustração da execução.

Diante de tais considerações, verifico que a decisão
ora combatida
encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial, resta
ndo
inviável o acolhimento do pleito defensivo.

P
or fim, quanto ao recolhimento do mandado de prisão expedido em nome do agravante, pude observar, em consulta ao INFOPEN que o mesmo já se encontra recolhido na Penitenciária Semiaberta de Vila Velha – PSVV, desde o dia 16 de março de 2023,
estabelecimento penal adequado ao regime
fixado para o cumprimento de sua pena
remanescente
.

Isto posto,
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO DO RECURSO
E NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo intacta a r.
decisão

a quo
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do Eminente Relator.